Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (EMBARGANTE), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (EMBARGANTE), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu efeito suspensivo a embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário emitida por cooperativa de crédito, sob o fundamento de que o crédito constitui ato cooperativo não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos sobre a competência do juízo
recuperacional
para definir a
concursalidade
do crédito e sobre a interpretação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005 quanto à caracterização do ato cooperativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a natureza jurídica do crédito e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, analisando detalhadamente a questão central da controvérsia.

4. A interpretação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005 foi minuciosamente examinada, com citação do conceito de ato cooperativo e fundamentação baseada em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão, sustentando interpretação diversa sobre a natureza da operação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões devolvidas foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Recurso e manteve a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos
Embargos à Execução.

Os embargantes
destacam que
“o v. acórdão embargado padece de omissões, uma vez que não enfrentou os argumentos e os precedentes trazidos no Recurso de Agravo”,
incorrendo em vício relevante que compromete o julgamento
.

Afirma
m
que
há omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial, que seria o competente para definir a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, em observância ao princípio do juízo universal
.

Ressalta
m
que
a decisão ignorou dispositivos da Lei no 11.101/2005 (
arts
. 6o, 47 e 49), bem como jurisprudência do STJ sobre a matéria
.

Informam que
também houve omissão na interpretação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, ao considerar automaticamente o crédito como ato cooperativo
.

A
rgument
a
m
que
a operação possui natureza de mercado, pois foi formalizada por cédula de crédito bancário, com incidência de juros e características típicas de instituição financeira
.

Diz
em
que
cooperativas de crédito, nos termos da LC no 130/2009, equiparam-se a instituições financeiras
.

Acrescenta
m
que
nem toda relação entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo, especialmente quando presente finalidade lucrativa e prática de mercado.

Por fim, pedem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes apontam omissão da Câmara julgadora a respeito da competência do Juízo da Recuperação Judicial para definir a
concursalidade
do crédito e da interpretação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005 quanto à caracterização do ato cooperativo.

Quanto à alegada omissão sobre a competência do juízo
recuperacional
, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao analisar a natureza jurídica do crédito e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

O voto consignou expressamente:

“
a
controvérsia central reside na natureza jurídica do crédito objeto da execução e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial da empresa FBM Comercio de Materiais de Construção Ltda
–
EPP
”

e fundamentou detalhadamente que

“
o crédito em questão decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida pela cooperativa de crédito em favor de seu associado. Embora os agravantes sustentem que se trata de operação de mercado, a jurisprudência mais recente do STJ, como demonstrado acima, considera que tais operações, quando realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, mantêm a natureza de ato cooperativo
”
,
concluindo pela natureza de ato cooperativo.

Relativamente à interpretação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, o acórdão analisou minuciosamente a questão, citando o conceito de ato cooperativo previsto no art. 79 da Lei no 5.764/1971 e fundamentando que

“
o ato de concessão de crédito realizado entre cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
”
.

O julgado ainda transcreveu precedentes específicos do STJ sobre a matéria (REsp no 2.201.022/MT e
AREsp
no 2.972.502/GO).

Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, sustentando interpretação diversa sobre a natureza da operação. Todavia, o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente sua conclusão com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026